Tribunal: TJSP
Processo: 2261132-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel c.c cobrança. Justiça gratuita indeferida à Autora. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Momentânea dificuldade, contudo, verificada, a autorizar o diferimento do recolhimento das custas e despesas

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel c.c cobrança. Justiça gratuita indeferida à Autora. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Momentânea dificuldade, contudo, verificada, a autorizar o diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do processo. Decisão em parte reformada. Recurso em parte provido.